Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TEMA 150, DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COMO MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova produzidos nos autos demonstram que o apelante praticou o crime de Dano qualificado, eis que provocado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), assim como o crime de Resistência, vez que se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo (art. 329, do CP).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150, fixou tese em sede de Repercussão Geral no sentido de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”
3. No entanto, há de ser pontuado que a condenação anterior do apelante por contravenção penal, embora não constitua fundamento para considerá-lo como reincidente (art. 63, do Código Penal), pode ser utilizada para valoração negativa dos antecedentes penais, não havendo nenhum impedimento nesse sentido. Precedentes.
4. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência e os maus antecedentes do acusado. 4.1 Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e os maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.